Tribunal: TJBA
Processo: 0002816-03.2010.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002816-03.2010.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: RADIO CULTURA DE PAULO AFONSO ANTENAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual, com base na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ ao caso concreto, considerando: (i) se o valor da execução está dentro do limite estabelecido na norma e (ii) se houve ausência de movimentação útil pelo período superior a um ano sem citação do executado. III. Razões de decidir 3. A Resolução nº 547/2024 do CNJ dispõe que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer quando o montante executado for inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não houver movimentação útil há mais de um ano sem a citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 4. No caso concreto, o valor da execução fiscal é de R$ 13.620,62 (treze mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e dois centavos)., o que ultrapassa o limite fixado na Resolução. 5. Ademais, o Município demonstrou a realização de diligências recentes para a citação do executado, afastando a hipótese de inércia processual que justificaria a extinção do feito. 6. Dessa forma, a sentença incorreu em erro de premissa ao aplicar indevidamente a Resolução nº 547/2024 do CNJ, sendo necessária sua reforma para determinar o prosseguimento da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual deve observar os critérios fixados pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral e os requisitos estabelecidos na Resolução nº 547/2024 do CNJ. 2. Para a extinção com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos normativos, o que não se verifica quando o valor da execução supera o teto fixado e há diligências recentes para citação do executado.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.345.367, Tema 1.184 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002816-03.2010.8.05.0191, tendo como Apelante o Município de Paulo Afonso e Apelada Rádio Cultura de Paulo Afonso Atena, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator